Tribunal: TJDFT
Processo: 0737602-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão proferida em cumprimento de sentença, em que se discute a atualização em crédito decorrente de condenação imposta à Fazenda Pública. Em síntese, sustenta o Distrito Federal, com relação ao índice de correção monetária e juros de mora, que deve ser observada a taxa SELIC por força da EC n.o 113/2021, salientando que o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório. Requer a concessão de efeito suspensivo. É a suma do necessário. Consoante já decidiu o C. STJ, “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012) Quadra assim dizer, sob um primeiro e provisório exame, que inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, o que aponta, em principio, para a aplicação do disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que prevê a incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Nessa esteira, considerando a data da promulgação da EC n. 113/2021, vislumbro, pelo menos em princípio, a presença da probabilidade do direito à aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, requisito que aliado à iminência de expedição de precatório/RPV para a satisfação do crédito, recomenda atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento até que a questão seja apreciada pelo Colegiado. Atribuo, pois, efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se Comunique-se. Brasília, 05 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator